Tribunal: TJDFT
Processo: 0004239-36.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004239-36.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: DEBORA DE OLIVEIRA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário (ID 14225419, p. 17/19), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 17568841, p. 29/31). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem, considerando que os assuntos versados no recurso extraordinário correspondem aos Temas 335 e 338 da sistemática da repercussão geral (RE 630.733 e AI RE 758.533) (ID 17568842). A ementa dos referidos paradigmas são as seguintes: TEMA 335: Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5.Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733/DF, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2013). TEMA 338: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI RE 758.533, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido (ID 14225410, p. 13): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOLÓGICO REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE no 630.733/DF, reconheceu a existência de Repercussão Geral sobre a matéria e, ao julgar o mérito do recurso, assentou entendimento segundo o qual inexiste "direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais do candidato", ressalvada a possibilidade de expressa previsão no edital do certame. 2 - O fundamento para a negativa de remarcação de avaliação física (situação examinada pelo STF no RE no 630.733/DF) se amolda às razões do pedido de remarcação para realização de novo exame psicológico, na medida em que ambos não encontram respaldo no edital do certame e afrontam a isonomia entre os candidatos. Apelação Cível e Remessa Oficial providas. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019